Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-82.2022.8.11.0101
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000966-82.2022.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILSON MAURO FERREIRA - CPF: 808.237.181-15 (RECORRENTE), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

FAZENDA PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA.

AÇÕES IDÊNTICAS. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO.

1.
Há coisa julgada / litispendência quando se repete
ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §4º, do CPC).
As
ações são consideradas idênticas, quando
possuem
as mesmas partes, causa de pedir e
pedido
(art. 337, §2º, do CPC).

H
avendo ações idênticas, há
litispendência
.

2.
Recurso prejudicado. L
itispendência
reconhecida de ofício.

3. Sem custas e honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia turma.

EDILSON MAURO FERREIRA ajuizou reclamação em face ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentenç
a proferida no ID183682414/PJe2. Jul
gou procedente
s
os pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar ao reclamante, a título de ajuda fardamento, o equivalente a 30% de sua remuneração do ano de 2017 a 2019, respectivamente, acrescido de juros moratórios calculados com base n
a
caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível (novembro de cada ano).

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 183682420/PJe2. Requereu que seja acolhida a prejudi
cial de mérito relativa à prescrição. Subsidiariamente que seja reformada integralmente a sentença para julgar improcedente os pleitos iniciais. Arguiu ainda que
,
em subsistindo a condenação,
deve haver
a aplicação da taxa SELIC para fins de incidência
dos juros
de mora e correção monetária.

A parte reclamante apresentou petição no ID 183682424/PJe2.Requereu o reconhecimento da litispendência deste processo com os autos sob o nº 1036163-10.2022.8.11.0001, pleiteando o arquivamento do presente processo.

Diante do teor do Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua manifestaç
ão.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Litispendência.

A litispendência e a coisa julgada visam garantir a segurança jurídica
e
configuram-se quando se reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Na litispendência, as ações tramitam concomitantemente; na coisa julgada, uma delas j
á foi decidida por sentença de mérito, da qual não cabe mais recurso.

É o que estabelece o artigo 337, §§ 1º a 4º
,
do CPC:

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra
quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3ºHá litispendência quando se repete ação que está em curso. § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

No
caso concreto e
m análise
, nota-se que
as
partes,
a
causa de pedir e
o
pedido (cobrança de auxílio fardamento)
desta
ação são idênticos ao da
reclamação
proc.
1036163-10.2022.8.11.0001
, cuja sentença foi proferida em 09/09/2022, cf. ID 183682414
,
daqueles autos
. Aquela demanda foi ajuizada
em 25/05/2022, enquanto
a presente restou distribuída

somente
em 30/11/2022.

Portanto, deve ser reconhecida a existência de litispendência, com a extinção do processo
ajuizado posteriormente
, sem resolução do mérito, na forma do art. 51 da Lei nº 9.
099/95
c.c
. art. 485, V, do CPC.

Saliente-se que, inclusive,
a parte reclamante
já
manifestou seu desinteresse no prosseguimento do feito (ID 183682424/PJe2).

Dispositivo.

Posto isso,
re
conheço

a

litispendência
e

julg
o

prejudicado o recurso,
extinguindo
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485
, inciso V, do CPC.

S
em custas e honorários advoc
atícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023